Tribunal: TJDFT
Processo: 0740111-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740111-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCIENE DIAS DE SOUZA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOCIENE DIAS DE SOUZA (réu), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id. 103131665 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo no 0706256-60.2021.8.07.0017), deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na petição inicial, qual seja, FUSION TITANIUM 2.0, marca FORD, modelo/ano 2013/2013, chassi 3FA6P0K95DR293522, placa JKL3332, cor BRANCA e RENAVAM no 000546691854. Eis o teor da decisão: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Defiro a anotação de Segredo de Justiça até a apreensão do veículo ou decisão ulterior, a fim de garantir utilidade a medida postulada. Anote-se. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na petição inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais encontram-se abaixo. Fica a parte autora intimada de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação antes de findo o prazo de purga da mora. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para, caso queria, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3o, §3o do Decreto-Lei 911/69). A parte ré deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, para que o bem lhe seja devolvido. Não havendo o pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da parte autora (art. 3o, § 1°, do Decreto-Lei 911/69). Proceda a Secretaria à restrição judicial do bem na base de dados do RENAJUD (art. 3o, §9o do Decreto-Lei 911/69). A restrição deverá ser baixada pela Secretaria após o cumprimento da liminar e da citação e depois de ultrapassado o prazo para purga da mora, havendo pedido do autor. Fica autorizada a expedição de carta precatória, se o caso, inclusive em caráter itinerante e com prazo de 60 dias para cumprimento. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial, conforme faculta o art. 212, § 2o, CPC (devendo pelo menos uma das diligências ser realizada em horário especial, caso não seja frutífera a citação em horário comercial). Infrutífera a diligência no endereço indicado na inicial, proceda a Secretaria à busca de endereços pelo INFOSEG/SINESP e expeça-se mandado, se o caso. Fica a parte autora intimada para consultar a distribuição do mandado para acompanhamento da diligência por meio do link de acesso à consulta de mandados: (https://pje.tjdft.jus.br/extras/oficial_justica/), conforme prescreve o art. 175, §2o e §3o do PGC. Posto de Distribuição de Mandados do Riacho Fundo - telefone e WhatsApp 61 3103-4746 (atendimento 12h00 às 19h00). CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” (Id. 103131665 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 31502121 – p. 1/16), o réu, ora agravante, informa que a instituição financeira, ora agravada, ajuizou Ação de Busca e Apreensão do veículo, sob a alegação de inadimplemento de algumas parcelas do contrato. Sustenta, em síntese, que o recorrente não foi constituído em mora, já que a notificação disposta no Id. 103119545 dos autos principais foi recebida por terceiro não envolvido no processo, sendo, assim, inadequado o seu cumprimento, já que não houve ciência inequívoca. Argumenta que a referida notificação deveria ter sido assinada pelo agravante ou por pessoa que detivesse tais poderes. Assevera que a presença de juros remuneratórios abusivos impossibilita a constituição em mora do devedor. Afirma que pela simples análise do contrato firmado entre as partes (Id. 103119545 dos autos de origem), é possível constatar a referida ilegalidade. Defende a revogação da liminar cumprida, tendo em vista não ser razoável deixar o ora recorrente sem seu único meio de transporte. Alega que a ação ajuizada na origem não está aparelhada com o título original, a fim de comprovar a posse e a ausência de negociação. Aduz que o processo principal sem a cártula original, viola o princípio da cartularidade, já que deixa dúvidas quanto a real posse do título questionado nos autos. Alega que, diante da falta de uma das condições da ação de busca e apreensão, imperioso o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito. Por fim, pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinada a restituição imediata do bem apreendido, com a fixação da multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de atraso. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, bem com que seja indeferida a petição inicial, nos termos do art. 330, inc. I, do CPC, e que seja extinto o feito na origem, conforme disposto o art. 485, inc. IV, do CPC. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Considerando que o pedido de justiça gratuita ainda pende de apreciação junto ao feito de origem e levando-se em consideração os documentos acostados nos presentes autos – em especial a Carteira de Trabalho do agravante (Id. 31502122 – pp. 1/6) e os extratos dispostos no Id. 31502125 – pp. 1/4 –, defiro a justiça gratuita tão somente para o regular processamento deste recurso, sem a necessidade de preparo. A ação de origem consiste em Ação de Busca e Apreensão com fundamento no Decreto-Lei n° 911/69, que prevê como condição para a concessão da medida liminar a comprovação quanto a mora, devidamente notificada ao devedor-fiduciante, tal como cristalinamente previsto no art. 3° desse diploma legal: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Segundo observo, os requisitos restaram devidamente preenchidos, consoante consignado na decisão recorrida, já que, em uma análise sumária, própria deste momento processual, verifica-se que a notificação disposta no Id. 103119545 – p. 6 dos autos de origem foi encaminhada para o endereço disposto na Cédula de Crédito Bancário/Contrato Financiamento no 20031057130, e devidamente recebida, mesmo que por terceiro. Ademais, a referida cédula anexa aos autos de origem está assinada eletronicamente com o devido aceite do ora agravante, consoante depreende-se do documento de Id. 103119545 – pp. 2/4 dos autos de origem. Note-se que, muito embora haja jurisprudência admitindo a possibilidade de discussão de cláusulas contratuais na ação em trâmite no juízo a quo, os fundamentos invocados pelo agravante não se revelam adequados à modificação da decisão recorrida. Vale dizer que ao agravante se abre a possibilidade de purgar a mora e, com isso, reaver o veículo e, na sede oportuna, resolver a questão relativa aos encargos incidentes. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora